Tribunal: TJDFT
Processo: 0042218-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042218-83.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE BRANISSO, LEONEL RIBEIRO CAMPOS, MARIA DAS MERCES DE SOUZA, MARIA GARONE, MARIA MITSUE NISHIMOTO KAWANAMI, MARIO CHAVES PINTO, OSWALDO ALBERTO MICELLI FILHO, PAULO RUBENS DE CASTRO BRANDAO, YOLAND FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ BRANISSO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada e que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido contido no id. 17508553 - pág. 4, para publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033